Tribunal: TJSP
Processo: 1005340-32.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Adjudicação compulsória. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Sucessivas cessões de direitos sobre parcela do imóvel e quitações incontroversas. Elementos necessários à outorga da escritura evidenciados, nos termos propostos na exordial. Matéria não ventilada em contestação e suscitada apenas em grau recursal que não é de ser apreciada. Litisconsórcio ativo, ademais, de cuja necessidade

Ementa:
Adjudicação compulsória. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Sucessivas cessões de direitos sobre parcela do imóvel e quitações incontroversas. Elementos necessários à outorga da escritura evidenciados, nos termos propostos na exordial. Matéria não ventilada em contestação e suscitada apenas em grau recursal que não é de ser apreciada. Litisconsórcio ativo, ademais, de cuja necessidade não se cogita. Ônus sucumbenciais que permanecem carreados à requerida. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005340-32.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante
IMOBILIARIA CRUZEIRO DO SUL S/S LTDA, são apelados ROBERTO
ALEXANDRE DO NASCIMENTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e ANDREA
APARECIDA DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005340-32.2016.8.26.0038 -Voto no 1164 – JEMM - BABZ
2
Apelação Cível Processo n.o 1005340-32.2016.8.26.0038
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Imobiliária Cruzeiro do Sul SS Ltda.
Apelados: Roberto Alexandre do Nascimento e Andrea Aparecida da Silva
Comarca: Araras
Juiz: Dr. Rodrigo Peres Servidone Nagase
Voto n.o1164
Adjudicação compulsória. Sentença de procedência.
Irresignação da ré. Sucessivas cessões de direitos sobre
parcela do imóvel e quitações incontroversas. Elementos
necessários à outorga da escritura evidenciados, nos
termos propostos na exordial. Matéria não ventilada em
contestação e suscitada apenas em grau recursal que não
é de ser apreciada. Litisconsórcio ativo, ademais, de cuja
necessidade não se cogita. Ônus sucumbenciais que
permanecem carreados à requerida. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Imobiliária
Cruzeiro do Sul SS Ltda. em face da r. sentença lançada a fls. 117/118, cujo
relatório adota-se integralmente, que julgou procedentes os pedidos formulados em
ação de adjudicação compulsória para adjudicar ''em favor dos requerentes o
percentual de 50% do imóvel descrito na inicial (lote n.o 35, quadra K, situado na
Rua 07 do loteamento denominado Jardim Morumbi)'' e condenar a ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa.
Irresignada, sustenta a recorrente, em síntese, que i) a única
cessão de direitos sobre o imóvel objeto do litígio a que anuiu foi a realizada pelos
compradores originários, Creusa Ferreira dos Santos e Geraldo Vieira da Silva, em
favor do cessionário José Xavier dos Santos, em 31/3/2008, atinente à integralidade
do bem, desconsiderada pelo juízo a quo; ii) deveria ter sido previamente cientificada
das outras cessões havidas, o que jamais ocorreu, a impedir a procedência dos pleitos
iniciais; iii) o cessionário José Xavier deveria obrigatoriamente compor o polo ativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005340-32.2016.8.26.0038 -Voto no 1164 – JEMM - BABZ
3
da demanda; e iv) não deu causa ao ajuizamento da ação, daí porque entende
descabida condenação ao pagamento das verbas que decorrem da sucumbência.
Contrarrazões apresentadas a fls. 134/141.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Colhe-se dos autos que aos 7/12/2002 a imobiliária ré e os
terceiros Creuza e Geraldo celebraram ''instrumento particular de contrato de
compromisso de compra e venda'' atinente ao lote n.o 35, da quadra K, do loteamento
Jardim Morumbi, Araras/SP (fls. 78/80).
Posteriormente (8/7/2005), Creuza e Geraldo cederam 50%
dos direitos do contrato originário em favor de Júlio Cesar e Cristina Maria (fls.
31/33), os quais também os transacionaram com João Aparecido e Rosângela em
1/12/2005 (fls. 34/37) que, por fim, promoveram a cessão dos mesmos 50% em favor
dos autores Roberto e Andrea (fls. 38/40 9/11/2007).
Alegando que a requerida, titular dominial do imóvel, negava-
se a outorgar a escritura de metade do bem em seu favor, os demandantes aforaram
esta ação em 22/9/2016, a fim de lograr a transferência de titularidade da cota-parte
que adquiriram.
Em sede defensiva, declarou a demandada que era hipótese
de se incluir no polo ativo da ação José Xavier da Silva, uma vez que os promitentes
compradores originários (Creuza e Geraldo), aos 31/5/2008, com anuência da titular
dominial, transferiram a integralidade dos direitos do contrato a referida pessoa (fls.
81/82), fato que impossibilitaria a adjudicação da metade do bem em favor dos
autores.
Ao examinar os fatos postos a julgamento, decidiu o
magistrado singular que:
A documentação carreada aos autos elucida a cadeia
possessória do bem a ser adjudicado. Vejamos. Em
07/12/2002 o mesmo foi integralmente vendido através de
instrumento particular firmado pela requerida com 'Creuza
Ferreira dos Santos Silva' (fls. 78/80). Esta cedeu metade
(50%) do imóvel a 'Júlio César dos Santos' e sua esposa por
instrumento lavrado em 08/07/2005. Posteriormente, em
01/12/2005, 'Júlio César dos Santos' e esposa cederam a
referida metade a 'João Aparecido da Silva' e esposa (fls.
34/37), os quais, finalmente, cederam o percentual aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005340-32.2016.8.26.0038 -Voto no 1164 – JEMM - BABZ
4
requerentes, por força de 'instrumento particular de cessão
de direitos' firmado em 09/11/2007 (fls. 38/40).
Verifica-se pelo teor dos instrumentos mencionados que
todas as cessões foram quitadas no ato, de modo que,
inexistente risco de ofensa ao princípio da continuidade
registrária, fica dispensada a citação dos cedentes, sendo
consequentemente válida a propositura direta da demanda
em face da promitente vendedora.
A alegação de litisconsórcio ativo necessário que embasa a
defesa
da
requerida não merece guarida. Embora
demonstrada às fls. 81/82 a negociação havida em
31/03/2008 entre a primeira adquirente 'Creuza Ferreira dos
Santos Silva' e o Sr. 'José Xavier dos Santos', há que se
respeitar o direito real adquirido pelos requerentes desta
demanda na cessão pactuada em 09/11/2007, data anterior
ao negócio jurídico envolvendo o Sr. 'José Xavier'. Aliás, en
passant, é no mínimo temerária a conduta de 'Creuza' em
ceder integralmente o imóvel objeto da presente a 'José' no
ano de 2008 sendo que já havia cedido a metade do bem a
'Júlio' no ano de 2005 (fls. 31/33). Acrescento finalmente
que eventual irresignação acerca do negócio firmado entre
'Creuza' e 'José' deverá ser defendida por este em ação
autônoma.
Pois bem.
Inicialmente, aponta-se que a tese recursal de que a ré
necessitaria, de forma obrigatória, ou anuir ou ser previamente comunicada das
cessões havidas, a fim de possibilitar a outorga da escritura, não é de ser conhecida,
uma vez que não compôs tópico da contestação, em vulneração ao ônus da
impugnação específica e ao princípio da eventualidade. Logo, não se tratando de
matéria de ordem pública, preclusa a discussão nesta sede, não destinada a decidir
questões não suscitadas anteriormente e, consequentemente, não apreciadas na
instância originária.
Passo seguinte, regularmente documentadas as cessões que
beneficiam os autores todos os instrumentos particulares têm firma reconhecida e a
quitação do preço é incontroversa, e, mesmo que não fosse, prescrita estaria a
pretensão de cobrança , lembrado ainda que o pedido inicial é limitado à metade
ideal do imóvel e que os contratos foram celebrados antes da cessão ocorrida entre
Creuza, Geraldo e o terceiro José Xavier, não se entrevê motivo para não acolhê-lo.
Como bem pontuou o juízo a quo, eventual irresignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005340-32.2016.8.26.0038 -Voto no 1164 – JEMM - BABZ
5
acerca do negócio jurídico posterior, entre Creuza, Geraldo e José Xavier, poderá ser
externada pelo interessado em ação autônoma, e não tem o condão de impedir se
reconheça o direito dos pretéritos promissários. Isto, aliado ao fato de que tão
somente 50% do bem será transferido aos apelados, permanecendo a outra metade na
esfera patrimonial da ré, não exige seja José Xavier incluído no polo ativo da ação.
Relativamente à sucumbência, narrou a peça inaugural que os
autores tentaram resolver administrativamente a pendência com a ré, que se recusou a
outorgar a escritura de 50% do bem, fato não negado em contestação. A denegação
de transferência, portanto, deu causa à propositura da ação e, bem por isso, deve a
recorrente responder integralmente pelos ônus sucumbenciais.
Em arremate, atento à previsão legal contida no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios para 12%
do valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator